Tribunal: TJPA
Processo: 0000357-63.2013.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. INCÃNDIO EM PLANTAÃÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso, os depoimentos das vÃtimas, prestados em JuÃzo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatÃ3rio Ã© harmÃ ́nico, estando as provas colhidas na fase policial em consonÃ¢ncia com as da fase judicial, nÃ£o pairando nenhuma dÃºvida quanto Ã autoria delitiva por parte do acusado.2. NÃ£o restam dÃºvidas de que o rÃ©u ateou fogo na propriedade de seu vizinho por desavenÃ§as relacionadas a mediÃ§Ã£o das cercas divisÃ3rias, provocando incÃªndio que destruiu madeiras e a plantaÃ§Ã£o do terreno limÃtrofe, causando-lhes elevados prejuÃzos, circunstÃ¢ncias que amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, Â§ 1Âº, inciso II, alÃnea âhâ, do CÃ3digo Penal.3. O dolo Ã© o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do CÃ3digo Penal. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incÃªndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrÃªncia, exporÃ¡ a perigo a vida, a integridade fÃsica ou o patrimÃ ́nio de outrem. No presente caso, tem-se que as provas colidem no sentido de que a aÃ§Ã£o do acusado foi intencional.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0000357-63.2013.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MONTE ALEGRE (Vara única)
APELANTE: REINALDO LUIZ DA COSTA GONZALEZ MURRIETA - Adv. Carim Jorge Melém Neto OAB/PA 13.789
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, os depoimentos das vítimas, prestados em Juízo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte do acusado.
2. Não restam dúvidas de que o réu ateou fogo na propriedade de seu vizinho por desavenças relacionadas a medição das cercas divisórias, provocando incêndio que destruiu madeiras e a plantação do terreno limítrofe, causando-lhes elevados prejuízos, circunstâncias que amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea ¿h¿, do Código Penal.
3. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do Código Penal. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. No presente caso, tem-se que as provas colidem no sentido de que a ação do acusado foi intencional.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
REINALDO LUIZ DA COSTA GONZALEZ MURRIETA,
através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de incêndio - artigo 250, §1º, inciso II, alínea ¿h¿, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 17/11/2012, por volta das 12h, o réu Reinaldo Luiz, por desentendimentos sobre os limites de propriedade, incendiou o capinzal e roça de mandioca da vítima Lenir Ribeiro Dantas, sendo que o fogo se alastrou e atingiu a propriedade de José Rafael Ribeiro, ressaltando que o incêndio provocado pelo réu queimou cercas de estacas e farpados, além de 100 (cem) tarefas de capim plantado, causando, às vítimas, diversos danos.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 41) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o acusado na forma antes delineada, mantendo-lhe a condição de réu solto, além de determinar a suspensão da execução da pena, nos termos do art. 77 do CP (sentença fls. 91/93).

A defesa, por sua vez, recorreu da decisão (fl. 100/104). Em suas razões recursais alega que a prova contida nos autos mostra-se insuficiente com relação à autoria, razão pela qual entende que a absolvição é medida que se impõe.

Argumenta que, em atenção ao princípio da eventualidade, se persistir o entendimento pela condenação do apelante, a conduta praticada pelo agente deve ser desclassificada para a forma culposa do delito, prevista no art. 250, §2º, CP.

Requer, portanto, que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente requer, em caso de ser mantida a condenação, que seja a conduta desclassificada para a forma culposa, prevista no art. 250, §2º, do CP.

Em contrarrazões (fls. 106/109), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e; no mérito, por seu
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos.¿
textuais (fls. 115/119).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado em 24 de janeiro de 2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Requer a defesa, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida com vista a absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugna, em caso de ser mantida a condenação, que seja a conduta desclassificada para a forma culposa, prevista no art. 250, §2º, do Código Penal.

Sem razão ao apelante.

Inicialmente, verifico que a materialidade e a autoria do crime de incêndio restou seguramente comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, todos convergentes entre si, da qual se depreende que a ação criminosa foi intencional e que o fato acarretou largo prejuízo às vítimas.

O tipo penal em análise é previsto no Código Penal nos seguintes termos:
¿Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:
[...]
II - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habitação;¿

Nesse sentido, o dolo é o elemento subjetivo exigido pelo
caput
do art. 250 do Código Penal. Portanto, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Com efeito, o conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvida quanto à autoria e o dolo na conduta do réu.

A vítima
Lenir Ribeiro Dantas
, ao prestar suas declarações no curso da instrução criminal, esclareceu tudo sobre o comportamento do acusado nos dias próximos aos fatos, não deixando dúvida quanto à autoria por parte do recorrente. Vejamos:
¿Que o prejuízo foi a madeira que queimou; que não conhecia o acusado quando chegou lá; que o acusado tinha um terreno comprado ao lado do depoente; que tinha uma cerca ao lado dos fundos que dividia o terreno de depoente com o acusado, a qual foi cortada pelo trator; que o topógrafo mediu e mandou chamar o acusado que a lateral original era onde estava a cerca; que o topógrafo utilizou o documento do terreno; que a cerca estava no local correto demarcado pelo INCRA; que entrou com o trator no seu terreno e desmanchou a cerca; que por vingança tocou fogo na propriedade; que o incêndio tocado no capim seco se alastrou como fogo emposto de gasolina; que é 300 metros de frente e 1000 metros de fundo; que atingiu o seu terreno e depois atingiu o terreno do seu Manoel Moura que é lateral e depois entrou na pastagem do terreno do seu Rafael que teve o prejuízo do capinzal todo cercado; que o prejuízo foi a madeira que estava cerrada; que o acusado não quis indenizar o prejuízo do depoente; que sabe que foi o acusado pois estava no terreno ¿brocando¿ o seu roçado; que estava sozinho; que sua reação quando o fogo vinha no muro da sua casa; que tem certeza que quem ateou o incêndio na sua propriedade foi o acusado; que o acusado já tinha queimado o capinzal antes e o incêndio atingiu no seu terreno de propósito (...).¿
(mídia fl. 79)

A também vítima,
José Rafael Ribeiro
, proprietária do outro terreno que também foi atingido pelo fogo, esclareceu, em juízo (mídia fl. 79):
¿que é taxista na cidade; que tem o título do terreno. Que soube que teve um fogo e foi lá; que tem uma criação de gado; que é cercado; que é 250 metros de frente e 1000 metros de fundo; que chamou pessoas para tentar apagar o fogo; que o prejuízo financeiro é em torno de R$ 2.050,00; que tomou conhecimento por Lenir que quem ateou fogo no terreno foi o acusado; que o fogo veio do terreno do Lenir e veio para o seu terreno; que conversou com Lenir e tomou conhecimento que foi o acusado que ateou fogo em virtude de desentendimentos acerca da estaca que divide o limite dos terrenos e por essa razão ateou fogo; que Lenir estava presente na hora; que quando soube foi ao terreno e viu que queimou tudo (...).¿

No presente caso, os depoimentos das vítimas, prestados em Juízo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte do acusado.

A propósito:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 250, CAPUT, DO CPB (INCÊNDIO). NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESES RECHAÇADAS. RÉUS JULGADOS À REVELIA. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Improcedente o pleito absolutório se a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos e harmônicos depoimentos das testemunhas, dentre elas, uma ocular do ilícito, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento dos réus como responsáveis por atear fogo no estabelecimento comercial da vítima, sendo tal depoimento sobejamente corroborado pelos demais elementos de prova. (...) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, excluindo da condenação, o quantum fixado para reparação dos danos decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Decisão unânime. (2019.02405375-06, 205.333, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17)

Nesse descortino, não restam dúvidas de que o réu ateou fogo na propriedade do senhor Lenir - fogo que se alastrou para outra propriedade - em razão de desavenças a respeito do limite territorial entre suas respectivas propriedades, provocando incêndio que destruiu a plantação e madeira das vítimas, causando-lhes imensos prejuízos, circunstâncias que se amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea ¿h¿, do Código Penal.

Bem se vê, portanto, que o MM. Juiz se desincumbiu do seu mister com a devida acuidade, e apreciou a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por consequência, não deve ser acolhido o pleito desclassificatório para a forma de incêndio culposo, vez que restou cabalmente comprovado o dolo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator